Tribunal: TJSP
Processo: 2081085-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – TRATAMENTO MÉDICO – Agravante que pretende a concessão de tutela antecipada consistente na realização de "oxigenoterapia" em câmara hiperbárica, para o tratamento de sua condição de saúde (Trombose venosa profunda aguda de veias

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – TRATAMENTO MÉDICO – Agravante que pretende a concessão de tutela antecipada consistente na realização de "oxigenoterapia" em câmara hiperbárica, para o tratamento de sua condição de saúde (Trombose venosa profunda aguda de veias gastrocnêmicas) – tutela antecipada pleiteada com base na alegada responsabilidade civil dos réus pelo agravamento de sua condição de saúde, diante de erro médico cometido quando da realização de cirurgia de varizes nas pernas – impossibilidade de concessão da tutela antecipada diante da ausência de elementos mínimos nos autos a indicar a veracidade das alegações da autora – elementos trazidos pela demandante que não indicam o alegado nexo de causalidade entre a piora de seu estado de saúde e a cirurgia realizada – necessidade de dilação probatória - Decisão que indeferiu a liminar mantida. Recurso desprovido.